Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, CUMULADO COM ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006; SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA POLIESPORTIVA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida nas fases policial e em juízo. Tendo em vista a clandestinidade comumente envolta no crime de tráfico de drogas, é corriqueiro que os policiais sejam as únicas testemunhas do fato e, considerando que tais agentes estão ali, no desempenho de seu cargo público, seus relatos merecem positiva valoração, se condizentes com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva; se demonstrada a traficância praticada nas imediações de quadra poliesportiva, o risco se presume, pois o perigo é abstrato. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se verificado que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.